Tribunal: TJSP
Processo: 2130375-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. Prescrição Intercorrente. Não ocorrência. Penhora no rosto dos autos. Ausência de desídia do exequente que apenas aguarda o encerramento de feito a ser movimentado por terceiros estranhos a esta lide. Pedido de suspensão do feito que fora concedido pelo juízo "a quo". Recurso desprovido.